Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1007802-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Vistos etc.
A competência para processar e julgar mandado de segurança, em matéria criminal, impetrado contra ato de Juiz de Direito da Primeira Instância, é das Câmaras Criminais Reunidas (artigo 19, I, e, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator